Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. PRELIMINARES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS. CONDÔMINO. SÍNDICO. PARTE LEGÍTIMA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. CONSELHO FISCAL. NÃO ANALISADOS.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Há interesse processual e legitimidade dos autores, proprietários/cessionários de imóveis, para buscar a exibição de certos documentos correlacionados à gestão do síndico (o réu), parte passiva legítima, por ter a obrigação de manter guardada, pelo prazo de 5 anos, toda a documentação relativa ao condomínio (Lei no 4.591/1964, art. 22, § 1o, “g”).
4. O condômino tem o direito de pleitear a exibição de documentos contábeis para acompanhar e fiscalizar a situação jurídica do condomínio quando não há provas de que houve eventual prestação de contas ou de que os dados contábeis tenham sido analisados por qualquer órgão condominial, conselho fiscal ou assembleia.
5. Recurso do réu conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.